Tribunal: TJSP
Processo: 1012824-23.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – Autor possui dívidas de diferentes naturezas junto aos réus – Negócios contraídos na modalidade consignada que não podem ser objeto de análise – Incidência do que dispõe o art. 4o, § único, inciso I, alínea "h", do Decreto 11.150/22 – Uma das dívidas descritas não fora comprovada, motivo pelo qual não receberá

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – Autor possui dívidas de diferentes naturezas junto aos réus – Negócios contraídos na modalidade consignada que não podem ser objeto de análise – Incidência do que dispõe o art. 4o, § único, inciso I, alínea "h", do Decreto 11.150/22 – Uma das dívidas descritas não fora comprovada, motivo pelo qual não receberá pronunciamento judicial – No mais, quanto aos débitos restantes, referentes a empréstimos pessoais e cartões de crédito, restou claro o dolo do autor quando das suas celebrações – Hipótese que se amolda ao disposto no art. 104-A, § 1o, do CDC – Mínimo existencial a teor da definição contida no Decreto no 11.150/22 – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.